Tribunal: CARF
Processo: 11020.006132/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.006132/2008-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.769 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
MTM COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Recurso Voluntário interposto quando já transcorrido o prazo de 30 dias
previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72 importa em intempestividade,
tendo por consequência o seu não conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente). Ausente(s) o conselheiro Luis Henrique
Dias Lima, substituído pelo conselheiro Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
relatório da decisão recorrida, que reproduzo abaixo:
MTM Comércio de Peças e Serviços Ltda. foi autuada por deixar de informar, nas Guias
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência -Social - GFIP, os valores dos pagamentos efetuados ao contribuinte
individual Antônio Carlos Varaschin, nas competências 01/2005, 02/2005 e 03/2005, de
acordo com o Relatório Fiscal da Infração - RFI, fl. 19.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.006132/2008-99
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.769 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.006132/2008-99

O valor da multa aplicada é R$ 5.580,00 (cinco mil, quinhentos e oitenta reais), como
informado no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa - RFAM e na planilha
demonstrativa do cálculo do multa aplicada, fl. 20.
O RFAM informa, também, que näo houve a ocorrência de circunstâncias agravantes
nem atenuante.
A empresa teve ciência do Auto de Infração - AI em 19/09/2008 e apresentou, em
20/10/2008, impugnação tempestiva, fls. 26 a 31, informando ter corrigido a falta
autuada e solicitando a relevação da multa aplicada.
Insurge-se, ainda, contra a ilegalidade da multa, por erro quanto ao parâmetro do cálculo
e pela falta de aplicação do valor mínimo para seu limite mensal.
Requer o julgamento da impugnação, com os documentos anexados, para seu total
provimento; a desconstituição do lançamento e do crédito tributário apurado ou,
sucessivamente, a declaração de nulidade da infração, em decorrência da multa aplicada
estar em desacordo com a legislação; ou, ainda, sejam observados os valores constantes
do artigo 284, inciso III, do RPS.
Apreciada a impugnação apresentada, o lançamento foi julgado procedente em
parte pela DRJ/POA, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: O1/01/2005 a 31/03/2005
Auto de Infração - AI n° 37.193.846-5 (Código de Fundamento Legal 68)
1. MULTA APLICADA. RETIFICAÇÃO. Os valores descontados das remunerações
pagas a segurado contribuinte individual, considerados no cálculo da multa, estão
sujeitos ao limite máximo do salário-de-contribuição previsto na legislação.
2. RELEVAÇÃO. Cabe a relevação da multa quando a autuada corrige integralmente a
falta, atendendo o disposto na legislação vigente à época da ciência da autuação.
Multa relevada.
Lançamento Procedente em Parte
Notificado do acórdão aos 22/07/09, o contribuinte apresentou Embargos de
Declaração dessa decisão aos 24/07/2009, alegando contradição, obscuridade e omissão, bem
como recuso voluntário aos 24/08/09.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
Conforme acima relatado, o recorrente foi notificado do julgamento de sua
impugnação aos 22/07/2009, como comprova o Aviso de Recebimento anexo. Dessa decisão,
opôs Embargos de Declaração aos 24/07/2009 e recurso voluntário aos 24/08/2009.
A 7a Turma da DRJ/POA, por meio de Despacho encartado aos autos, houve por
bem não conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte, ora recorrente, por
“não se vislumbrarem inexatidões materiais, erros de escrita ou de cálculos na Decisão indicada,
elementos ensejadores da correção prevista no artigo 32 do Decreto n° 70.235/72”.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.769 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.006132/2008-99

Acrescentou, ainda, o julgador de primeira instância:
...não conheço dos Embargos de Declaração por falta de previsão legal, em sede de
primeira instância administrativa, para o recurso manejado.
De qualquer forma, merece ser destacado que o propósito do contribuinte, ao alegar a
ocorrência de contradição, obscuridade e omissão na Decisão, é reabrir a discussão em
torno da pretensa nulidade do Auto de Infração e da incorreção da multa aplicada. As
discussões em comento já foram devidamente examinadas por ocasião do julgamento
proferido através do Acórdão 10-19.994.
Observe-se que a Decisão de fls. 71/73 é bem clara ao indicar os critérios legais de
aplicação da multa, inclusive de sua atualização (Título “Do Lançamento”, fl. 72), e ao
indicar que a multa foi relevada em razão da atenuante prevista no artigo 291 do
Decreto n° 3.048/99 (Título “Da Relevação”, fl. 73).
Observe-se, ainda, que o saneamento da infração ocorreu somente no prazo de
impugnação, incorrendo a empresa, à época das competências autuadas, na infração
constatada pela Fiscalização. Não há, portanto, que se falar em nulidade do Auto de
Infração, mas, no caso, na sua procedência parcial, com relevação da multa aplicada,
pelas razões devidamente expostas na Decisão (Título “Da Multa Aplicada” e “Da
Relevação da Multa”, fl. 73).
Os autos vieram, então, para apreciação e julgamento do recurso voluntário
interposto.
Anote-se, inicialmente, que consta “Termo de Juntada de Documento” que dá
conta da juntada aos autos de solicitação de sobrestamento do julgamento da impugnação em
face da apresentação dos aludidos Embargos de Declaração. Embora o termo de juntada de
documento em questão se refira a sobrestamento do julgamento da “Impugnação”, quer referir-
se, em verdade, ao julgamento do recurso voluntário, uma vez que os Embargos de Declaração
foram opostos justamente do acórdão que julgou a impugnação. Portanto, não poderia o
recorrente pretender o sobrestamento de um julgamento que já aconteceu. Ademais, constata-se
que as folhas indicadas no aludido “Termo...” se trata, na realidade, do próprio recurso
voluntário e que o sobrestamento do julgamento do recurso até a manifestação da DRJ sobre os
Embargos de Declaração opostos é ali defendido como tese e pedido preliminares.
Pois bem. Prosseguindo, como mencionado, o recorrente foi cientificado do
acórdão proferido pela DRJ no julgamento de sua impugnação aos 22/07/2009, uma quarta-feira,
e interpôs Recurso Voluntário contra essa decisão aos 24/08/2009, uma segunda-feira, dia útil,
data da postagem de seu recurso, conforme se verifica do carimbo dos correios aposto no
envelope anexado aos autos.
O Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal e dá
outras providências, na SEÇÃO VI, dedicada ao julgamento em primeira instância, prevê, em
seus artigos 32 e 33, o seguinte:
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do
sujeito passivo.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Em suma, de fato, como bem observou o julgador de primeira instância quando da
manifestação acerca dos Embargos de Declaração apresentados pelo ora recorrente contra o
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.769 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.006132/2008-99

acórdão proferido no julgamento de sua impugnação, o único recurso cabível contra essa
decisão, nos termos da legislação que rege a matéria, é o recurso voluntário dirigido a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, inclusive se destinado a suscitar a correção de
inexatidões materiais e/ou erros de escrita ou de cálculo, recurso este, aliás, que deverá ser
interposto no prazo de 30 dias seguintes à ciência da decisão em questão.
Desse modo, como não são cabíveis Embargos de Declaração contra o acórdão da
DRJ que julgou a impugnação, uma vez interpostos, eles não produzem nenhum efeito e, assim
sendo, não têm aptidão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do
recurso efetivamente cabível ou mesmo para obstar o curso do procedimento
administrativo fiscal, como pretendeu o recorrente.
Assim, uma vez que o recorrente foi notificado da decisão recorrida aos
22/07/2009, o termo inicial da contagem do prazo para interposição de seu recurso voluntário foi
dia 23/07/2009, conforme previsto no art. 5o do mesmo Decreto no70235/721, sendo, portanto,
o termo final para interposição desse recurso o dia 21/08/2009, uma sexta-feira.
Ocorre que, como acima esclarecido, conforme se verifica dos autos a fls. 94, o
recorrente somente interpôs seu recurso voluntário aos 24/08/2009, informação esta também
confirmada no Ofício no 115/08/DRF-CXL-Secat/EAC-2, quando já transcorrido o prazo de 30
dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72 para que o fizesse.
Anote-se, por fim, que o Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos
processos administrativos naquilo em que forem omissos, aos processos administrativos fiscais,
inclusive, dispõe n o § 6o de seu art. 1.003 que “o recorrente comprovará a ocorrência de feriado
local no ato de interposição do recurso”, prova esta que não foi feita pelo recorrente.
De todo modo, em pesquisa realizada na rede mundial de computadores, não
encontramos informações acerca de feriado municipal no dia 21/08/2009 no Município de São
Marcos/RS que impossibilitasse o cumprimento do prazo para interposição do recurso pelo
recorrente.
Desse modo, o recurso voluntário é flagrantemente intempestivo.
Conclusão
Ante o exposto, à vista de sua intempestividade, voto por não conhecer do recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

1 Decreto no 70235/72:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo
ou deva ser praticado o ato.

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital